Tribunal: TJMT
Processo: 0002060-37.2018.8.11.0032
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002060-37.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VILMAR SOUZA OLIVEIRA - CPF: 103.296.501-06 (VÍTIMA), Circe da Silva Oliveira (VÍTIMA), GUILHERME CAMILO DA SILVA - CPF: 073.221.471-89 (APELADO), Rafael Pereira de Araujo (APELADO), Jean da Silva Nonato (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), RAFAEL PEREIRA DE ARAÚJO (APELADO), JEAN DA SILVA NONATO (APELADO), CIRCE DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002060-37.2018.8.11.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: GUILHERME CAMILO DA SILVA, RAFAEL PEREIRA DE ARAÚJO, JEAN DA SILVA NONATO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS AGENTES NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, E DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação é inviável quando as provas amealhadas são incapazes de demonstrar que os agentes cometeram os crimes que lhes são imputados.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002060-37.2018.8.11.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: GUILHERME CAMILO DA SILVA, RAFAEL PEREIRA DE ARAÚJO, JEAN DA SILVA NONATO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Guilherme Camilo da Silva, Rafael Pereira Araújo e Jean da Silva Nonato do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; absolveu Jean do delito previsto no o art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo e associação criminosa), e desclassificou a conduta quanto a Guilherme e Rafael para a prevista no art. 349 do Código Penal (favorecimento real).

Em suas razões, assevera que o conjunto probatório é suficiente para condenar os réus pelo crime de roubo majorado e pelo delito de associação criminosa armada (Id. 30244461).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 30244475).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 34715484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002060-37.2018.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, em 7-6-2018, por volta das 19h00min, no assentamento Forquilha do Manso, lote 6, município de Rosário Oeste, mediante violência exercida com arma de fogo, os réus subtraíram uma caminhonete GM Chevrolet S10, cor preta, placas QBD 9025, além de diversos itens (roupa, televisão, espingarda calibre 28, espingarda de pressão, telefones celulares, joias e bijuterias) de propriedade de Vilmar Souza Oliveira e de Circe da Silva Oliveira.

A denúncia registra ainda que os réus se associaram “
para o fim específico de cometerem crimes patrimoniais
” (ID. 30240976).

Na sentença, Jean foi absolvido de ambos os delitos; Rafael e Guilherme foram absolvidos do crime de associação criminosa, e o roubo foi desclassificado para o ilícito previsto no art. 349 do Código Penal (favorecimento real).

Apesar do que a alega o recorrente, as provas produzidas no
iter
processual são insuficientes para respaldar a condenação protendida.

Na fase inquisitorial, André Luiz Marcondes Nunes declarou que a polícia recebeu informações que a caminhonete GM S10, cor preta, placas QBD 9025, objeto de roubo ocorrido pouco antes no município de Nobres, foi vista circulando pela Av. Mário Andreaza. Disse que abordou o veículo no pátio do Posto Free, na posse de Rafael Pereira de Araújo e de Guilherme Camilo da Silva, que “
i
nformaram que levariam o veículo até a cidade de Pontes e Lacerda, e que receberiam o valor de R$ 1500.00 (mil e quinhentos reais) cada pelo trabalho; porém no momento do abastecimento o veiculo travou. pois abasteceram diesel e o veículo é flex”
. Segundo o policial, “
o suspeito Rafael informou que deslocou até a cidade de Rosário Oeste em sua motocicleta, e que em seguida efetuou o roubo da caminhonete e descarregou os produtos roubados da residência, e logo após deslocou para a capital
” (Id. 30240981).

O depoimento de Mário Sério de Oliveira é semelhante (Id.
30240981).

Lucimar Ferreira Luz esclareceu que, após denúncia anônima sobre uma movimentação estranha na residência de Osmar Augusto da Silva, no bairro Jardim Petrópolis, a polícia civil prendeu Jean da Silva Nonato, que tentava empreender fuga; porém os demais conseguiram evadir. Contou ainda “
que f
oi feita a revista no interior da casa, sendo encontrado três aparelhos celulares marca LG, um de cor preto, outro de cor branco, pertence ao suspeito Vado (Negueba), e outro de cor cinza, que pertence a vítima do roubo ocorrido dia 08/06/2018, na localidade da Forquilha; Que ao verificar nos fundos da residência, no quintal, foi localizado o veículo marca Fiat Stillo, cor dourada, placas JZM 5271 Cuiabá-MT, pertencente a quadrilha que praticou o roubo na casa do Max, Rua Porto Publico, e o roubo feito no sitio Boa Esperança, na comunidade Forquilha do Rio Manso, onde estes últimos dois integrantes da quadrilha foram detidos na cidade de Cuiabá, pela Polícia Militar, sendo eles Guilherme Camilo da Silva (MC Brinquedo), e Rafael Pereira Araújo; Que essa quadrilha vem praticando roubo nessa modalidade na zona urbana e na zona rural [...]”
(Id. 30240998).

No mesmo sentido é o depoimento de Abel Barravieira de Lima (Id. 30242950).

Vilmar Sousa de Oliveira confirmou que sua residência foi assaltada por três indivíduos armados, e que, dentre outras coisas, levaram sua caminhonete. A vítima explicou que “
apesar de apenas um deles estar encapuzado não consegue identificá-los, porém sua esposa conseguiu gravar o semblante de quase todos
” (Id.
30240989 e 30242951).

Perante o delegado de polícia, Circe da Silva Oliveira confirmou a ocorrência do roubo
e identificou Jean da Silva Nonato como um dos assaltantes
(Id. 30242955).

Na fase inquisitorial, Rafael e Guilherme permaneceram em silêncio (Id.
30240983 e 30240985). Jean negou ter envolvimento no crime (Id. 30242957).

Na instrução processual, Vilmar Sousa de Oliveira confirmou a ocorrência do roubo; contudo, explicou não ser capaz de identificar os assaltantes, como se vê no trecho transcrito:

[...]

MP: Eram duas pessoas?

V: Eles estavam em três.

MP: Em três?

V: Em quatro, mais um não participou, um ficou na estrada, acho que fazendo cobertura.

MP: O senhor conheceu algum deles?

V: Não, eles não ‘deixou’, hora nenhuma consegui ver o rosto deles.

MP: Aqui consta que o senhor chegou a reconhecer, fazer o reconhecimento do denunciado Jean, o senhor se lembra, mostraram alguma foto?

V: Jean?

MP: Lá na delegacia?

V: Não, pode ter sido minha esposa.

MP: Verdade, não foi o senhor, o senhor não conseguiu olhar?

V: Não consegui, eles não deixaram, já me amaram, cabeça no chão, tinha travesseio do sofá, deixaram minha cara dentro assim, não deixou eu ver nada [...].

MP: Estavam só os três lá?

V: Só nós três.

MP: Esposa?

V: E o senhor Francisco.

MP: Francisco?

V: Isso, trabalha comigo lá.

[...]

Defesa: Outra questão, o senhor disse que logo que eles chegaram mandou o senhor encostar o rosto no chão, e o senhor não reconheceu ninguém?

V: Não, não reconheci
.

Defesa: O senhor viu se a mesma conduta foi seguida pela sua esposa, pelo outro moço também que morava lá na chácara, na casa, se todo mundo também ficou abaixado?

V: A minha esposa [...] lutou toda vida com eles, conversando com eles, falando com eles [...].

Defesa: [...]?

V: Não, conseguiu conversar [...], conseguiu tirar a venda da cara dela, tirou, e ela conversando com eles.

Defesa: O outro ficou de cabeça baixa também, o outro senhor?

V: O outro senhor, o outro ficou.

Defesa: O senhor e ele ficou de cabeça baixa?

V: Nós ficamos. [...]
(arquivo digital).

O depoimento de Circe da Silva Oliveira tampouco confere certeza quanto à autoria do crime,
verbis
:

MP: [...] A senhora vai contando para a gente o que aconteceu aquele dia, o que a senhora se lembra [...]?

V: [...] passou um carro baixo na frente da casa assim, na estrada; tranca a porteira no cadeado, eu tinha vendida uma banha de porca para vizinha, aí ela sempre ia lá em casa, eu estava com medo por causa de um assalto que teve na outra vizinha [...], meu marido chegou e encostou, eu fui e falei para ele que eu tinha tido um sonho, que eles estavam assaltando, tinha pegado meu filho, meu filho trabalho no colégio lá em Rondonópolis, eu levantei de madrugada e liguei para ele [...]; aí quando encostou [...], eu falei: “olha, passou um carro baixo três vezes”, ele virou e falou meio alto comigo: “você está com medo, aqui ninguém entra por causa dos cachorros”, porque nós temos cachorros bravos, mas só que ficou um lá na rua, fazendo os cachorros e os outros vieram pelos fundos; nisso, eu tinha feito feijoada, estava frio, aí eu esquentando o fogão de lenha, e esse cara vai e pulou, quando ele pulou já foi com o revolver [...], aí o cara
, é um assalto mesmo, mas deu de ver ele, ver o rosto deles, esse menino mais novo, inclusive, colocou, ele sempre ‘ponhou’ venda em mim, e nem na boca por enquanto, eu sempre que ele descuidava eu dava uma olhada, ele falava: “abaixa a cara dessa velha vagabunda”,
aí foi indo, quando eles pediam a chave da caminhonete a meu marido, eu falava baixinho: “dá”, porque não tinha seguro, e ele tem pressão alta, e ele não respondia nada, pensei que tinha morrido, aí quando foi, eles reviraram tudo, que achou a chave da caminhonete, pegaram ele para arrebentar o portão, da porteira que estava trancada, aí meu marido saiu com eles, “meu filho se for fazer alguma coisa com ele, você mata ele, vem e mata também, não me deixa viva não, só não mexe com esse outro rapaz, que ele não tem nada a ver com nós, simplesmente mora com nós”, você vai mata ele e mata, porque não viver sem meu marido, só é nós dois”, aí eles levou ele lá fora, funcionou o ônibus, eu tinha deixado a chave da porteira encima, perto de uns vidros de farinha [...], e eu esqueci onde estava essa chave; na verdade, eu não fiquei com medo, jurou por Deus que não fiquei com medo deles, sempre preocupação com aquele guri mais novo, “você tem mãe, você tem pai, você tem vô”, “não tem ninguém não”, até enrolou, aí foi que acalmou mais, aí quando eles acharam tudo, que eles pegaram tudo mesmo, aí ele me jogou lá para dentro do banheiro, aí foi a hora que amarrou a venda em mim, né?, jogou meu marido no quarto, que nosso quarto é bem grandão, e tem um banheiro bem grandão também, aí trancou, eu ia trocar a fechadura da porta aquele dia, porque lá em casa vai muita visita e sempre tem gente que esquece e vai abrir a porta do nosso quarta, eu ia trocar, na quinta-feira em vim [...], e esqueci de comprar a fechadura, foi Deus, aí ele trancou nós, pensou que tinha trancado, quando escutei o barulho da caminhonete, eu corri dentro do banheiro, escutei e saiu, eu falei para o meu marido: “velho, velho, vem aqui”, fui na porta do banheiro que tem o piso meio alto tirei a venda, machucou minha boca tudinho, esta tudo sangrado de tanto ele enfiar pano na minha boca, “vem aqui para mim soltar você”, bem baixinho [...], aí eu fui subindo até chegar nos braços dele [...], aí soltei.

MP: A boca:

V: A boca, meu marido [...], aí Deus abençoou que eu consegui tirar o fio do telefone [...], quando eu soltei assim, “agora você me desata”, porque deu de firmar com a mão no chão, aí eu virei assim e ele me desatou, agora você solta seus pés, que eu solto os meus, quando nós soltamos, corri para o mato assim para chamar socorro, ,q eu tinha levado os trem tudo [...], cheguei no meu irmão: “liga para a polícia que teve assalto lá em casa”, “vamos ligar em Rosário”, “que Rosário nada, que eles já passaram de lá, e a polícia vai atrás e pior, tem que ligar na família, que tem demais policial em Cuiabá”, liguei para minha menina, minha menina vai e ligou para o primo dela que trabalha na força tática, aí ligou para outro, foi ligando, todo mundo estava de serviço seguia, aí juntou todo mundo, aí foi onde que pegaram eles.

MP: O que levaram lá da casa?

V: Levaram praticamente tudo.

MP: Conseguiram pegar no mesmo dia?

V: Nada, só o carro, os carros e os facões, né?, televisão, ventilador, o ventilador eu peguei depois de uma semana, o ventilador que minha menina tinha dado no dia das mães.

MP: Televisão, o resto das coisas não?

V: Tudo nada, dinheiro, oitocentos e oitenta.

MP: Como que eles estavam sendo assim violento, eles bateram na senhora?

V: Me deu um chute aqui, (mostra as costas)...

MP: [...]?

V: Chamou eu de velha vagabunda.

MP: E falava que ia matar?

V: Nós falamos que tinha ‘uns polícia’ no rio pescando, eles acharam a farda da polícia do meu enteado, o menino é sargento lá em Rondonópolis, da força, aí eles viram, “quem é que está aqui de polícia, de quem é essa farda”, meu marido foi e falou: “é do meu filho policial, eles estão aqui”, e falava que a caminhonete era deles [...], aí ele falou: “em quantos que eles estão”, “em seis”, mas não tinha ninguém, meu marido falou para modo de ver se amenizava as coisas, mas não tinha ninguém não [...].

MP: E a senhora reconheceu um deles, não foi?

V: Reconheço todos...

MP: Foto ou ele estava lá?

V: Eu vi.

MP: A senhora viu ele?

V: Vi lá em casa.

MP: Sim, mas lá na delegacia levaram a senhora para fazer o reconhecimento?

V: Mostrou pela... lá na civil aí mostrou pela foto.

MP: Pela foto a senhora reconheceu [...]?

V: Reconheci.

MP: [...]?

V: Não sei o nome deles, eu sei que um é feio, um é feião, e o outro é novinho.

MP: A senhora?

V: O novinho...

MP: Reconheceu quantos?

V: Ah, tem o outro, mas eu não vi o rosto dele, eu sei que ele era alto.

MP: [...] mostrar para a senhora se foi esse aqui.

Juiz: a senhora consegue levantar e vir aqui?

V:Consigo.

Juiz: Vai mostrar?

MP: Se foi essa foto, se foi essa pessoa ?

V: Esse aí, acho que era o alto , mas não sei, não consegui ver o rosto dele.

MP: Não lembra não?

V: Não.

MP: Mostraram foto de mais de uma pessoa lá ?

V: Na delegacia só.

MP: Só dele?

V: Só de um, mas um deles não deu de....

MP: A senhora lembra se foi essa foto que mostraram não?

V: Qual?

MP: Essa aqui que eu mostrei para a senhora?

V: Foi essa.

Juiz: Qual a página que está?

MP: Pois, é aqui agora estou procurando.

V: Meu marido tem foto dos dois no celular, na hora que eu vi na foto, eu...

MP: Mas a senhora reconheceu?

V: Reconheci.

MP: Nas fotos que estavam no celular dele?

V: Celular e reconheci lá na delegacia em Cuiabá, ele é feio ...

MP: Tinha sido na página 68, mas então, a senhora quando fez o reconhecimento lá na delegacia , e falou é ele, foi a foto do celular que estava lá com seu marido ou foi essa que estou te mostrando ?

V: Não sei...

MP: Não lembra?

V: Aí...

MP: A senhora pode voltar para lá.

Juiz: Pode sentar de novo.

V: [...] aquele outro que pegou a caminhonete, aquele lá reconheci na hora.

MP: Na foto que mostraram no celular?

V: Nas fotos é.

MP: Mostraram no celular ?

V: É, reconheci ele, eu não vi eles lá dentro da delegacia, eu falei para a delegada que eu não queria ver ele que eu estava em pânico ainda, estava minha boca todo inchada, minhas mãos toda inchada, aí não quis ver, estava muito machucada.

MP: Nos dias que seguiram ficou muito nervosa [...]?

V: No dia?

MP: Nos outros dias?

V: Não, desse dia para cá a vida... [a vítima começa a chorar], eu não consigo, eu quero ir embora [...].

MP: É área rural?

V: É isso.

MP: Aí fica mais assim?

V: Afastado.

MP: Afastado?

V: Tem um, meu marido puxa aluno, eu fico mais só, aí eu fico trancada o dia inteiro dentro de casa, mas como é terra de Incra não sei o documento ainda, não tem para onde a gente sair, esperar.

MP: Perguntar só mais uma coisa para a senhora.

V: Pode perguntar minha filha.

MP: A senhora se lembra se só tinha uma arma com os três ou?

V: Eu só vi uma.

MP: Só?

V: Só vi uma, eu não vou mentir que eu só vi uma, que colocou na cabeça de meu marido e na minha cara, quando colocou eu conheci, eu não abaixei e vi ele [...].

MP: E o senhor Francisco, ele só está viajando, depois ele volta para lá?

V: Volta.

MP: Continua trabalhando lá com vocês?

V: Mora com nós, esse menino está viajando porque roubaram o dinheiro dele lá e ele tinha [...].

Defesa: [...], a senhora disse que quando estava esquentando o fogão a lenha [...], pulou uma pessoa?

V: Foi.

Defesa: A senhora disse que era o mais novinho?

V: Não.

Defesa: Não?

V: Os dois entraram por dentro, era um, mas esse aí, dois, quando eles pularam , aí os outros dois entraram, um [...] pelo portão do fundo.

Defesa: Vamos lá, aí entrou, quem a senhora viu?

V: O que pulou, que estava com o revólver, e depois ele passou o revólver para o outro mais alto, que sentou no fogão.

Defesa: E a senhora viu então o que pulou, esse foi que a senhora ficou de olho?

V: Vi, aí fiquei de olho no outro mais pequeno.

Defesa: Então a senhor conseguiu reconhecer dois lá dentro da casa?

V: O outro estava bem alto e não reconheci o rosto dele.

Defesa: Não reconheceu?

V: O rosto não, eu sei que ele era alto.

Defesa: [...] dois a senhora conseguiu ver o rosto?

V: Eu vi.

Defesa: Vamos lá, eu vi que a senhora ficou abalada, a senhora deveria estar muito abalada quando foi para a delegacia?

V: Foi.

Defesa: Quando foi apresentado o celular com a foto, que a senhora disse é esse, foi apresentado várias fotinhas no celular ou foi apresentada?

V: Não, não apresentaram um monte, eu conheci ele, vixe minha filha, não sai da minha cabeça não, eu sonho com eles.

Defesa: Deixa eu terminar [...], calma, respira, isso que eu quero saber, como foi o ato, entendeu, lá na delegacia, chegaram e mostraram para senhora várias fotinhas, em vários celulares, ou mostrou um celular com uma fotinha?

V: Mostrou assim um computador, a menina foi passando assim e mostrando.

Defesa: Foi passando e mostrando?

V: Aí eu falei é esse e esse.

Defesa: Tá, passando e mostrando?

V: Falei é esse e esse, porque um é fio, eu vi que ele era muito feio, um feião, que foi primeiro aquele feio, e o outro...

Defesa: Deixa eu perguntar, a senhora disse que mostrou não foi no celular, foi no computador?

V: No celular nós temos lá em casa.

Defesa: Então, espera aí, chegou na delegacia, pegaram o computador e foram mostrando um monte de foto?

V: foi.

Defesa: Um monte de foto?

V: Foi.

Defesa: aí já tinha passado quantas fotos, que a senhora falou: “para, para, que é esse”, ou a senhora não lembra?

V: Não lembro, que foi na segunda-feira, eu já estava abalada.

Defesa: A senhora não lembra quantas fotos viu?

V: Não, não lembro mais, estava muito abalada, só fui e reconheci eles, o reconhecimento foi fiel e...

Defesa: Deixa eu perguntar outra coisa, lá na casa as portas do lugares onde a senhora ficou trancavam, não conseguiram trancar as portas, como é que foi?

V: Ele deixou nós trancado, deixou o menino que mora com nós no quarto da milha filha [...], aí trancou o menino que mora com nós no da minha filha.

Defesa: Mas as portas trancam?

V: Essa do rapaz trancou.

Defesa: A da senhora?

V: A nossa eles carregou a chave tudo.

Defesa: Mas da senhora não tranca a porta?

V: A porta do meu quarto não trancava, aí da porta da sala, da porta da cozinha eles levaram todas as chaves [...]

André Luiz Marcondes Nunes asseverou que realizou a abordagem da caminhonete, que era conduzida por Guilherme e Rafael, que confessaram o roubo, e disseram que os bens haviam sido deixados em uma casa em Cuiabá. Disse que o mais velho mentiu o nome, pois constavam quatro mandados de prisão contra ele (arquivo digital).

Lucimar Ferreira da Luz declarou que Guilherme e Rafael foram presos em Várzea Grande. Esclareceu que participou da diligência “no bairro Jardim Petrópolis, em uma casa bem escondia, bem camuflada, uma casa de apoio, que era utilizada para guardar os objetos roubados”. “Disse que Jean foi preso quando tentava fugir, e que nessa residência foi apreendido o veículo usado como apoio no assalto, além de vários pertences das vítimas, como roupas, perfumes, roupas de cama, toalhas, que foram reconhecidos por elas”. Explicou que Jean e Guilherme são bem conhecidos no meio policial por praticarem roubos na zona rural e tráfico, e que integram uma quadrilha composta, inclusive, por pessoas de outras localidades. Contou que, no momento da abordagem as outras pessoas que estava na residência conseguiram fugir, e que Jean lhe disse que apenas cuidava do local, e que não tinha nada a ver com os fatos. Disse que no relatório havia informação que as vítimas reconhecerem Guilherme e Rafael como os autores do Roubo (arquivo digital).

Na instrução processual, Jean da Silva Nonato sustentou que foi preso do lado de fora da residência, quando chegava ao local para verificar o imóvel a pedido do proprietário, que o havia alugado para Guilherme e Rafael. Explicou que, por usar tornozeleira eletrônica, os policiais confirmaram que não se aproximou do local do roubo (arquivo digital).

Guilherme Camilo da Silva e Rafael Pereira Araújo negaram ter participado do roubo ou que se associaram a outras pessoas para cometerem crimes. Disseram que foram contratados em Cuiabá, para levar a caminhonete até Pontes e Lacerda/Porto Esperidião, e que cada um receberia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo serviço, mas que na hora de abastecer colocaram o combustível errado e o veículo parou, e que, em seguida, foram presos. Ambos alegaram que não conhecem Jean (arquivo digital).

Como se percebe, não há provas que os réus cometeram os crimes de roubo e de associação criminosa.

Vilmar Sousa de Oliveira asseverou que teve sua residência assaltada por três indivíduos armados; contudo, foi enfático ao afirmar que não conseguiu identificar os bandidos, porque “
eles não deixaram, já me amaram, cabeça no chão, tinha travesseio do sofá, deixaram minha cara dentro assim, não deixou eu ver nada”.

O depoimento de Circe da Silva Oliveira tampouco esclarece a autoria do delito.

Na fase inquisitorial, por fotografia, ela identificou Jean como um do assaltante.

Por outro lado, na instrução processual, em diversas oportunidades, Circe insistiu que conseguiu identificar dois bandidos, dizendo, inclusive, que seu marido tinha a fotografias deles no celular.

Ao ser questionada a respeito das pessoas identificadas, ela não soube descrevê-las, dizendo apenas que um era bem feio, o outro novinho.

Diante das inconsistências observadas, a Promotora de Justiça mostrou a fotografia de Jean e perguntou se ele foi o individuo reconhecido na delegacia de polícia. Nesse momento Circe respondeu: “e
sse aí, acho que era o alto, mas não sei, não consegui ver o rosto dele
”, e logo depois, afirmou que não se lembrava.

O depoimento dos policiais que participaram das investigações também não permite afirmar, sem eiva de dúvida, que o crime foi cometido pelos apelados.

Por mais significativa que seja a declaração de André Luiz Marcondes Nunes, dizendo que, no momento em que efetuou a prisão de Rafael e de Guilherme em poder da caminhonete subtraída, eles confessaram o roubo, não há como ignorar que a informação não foi comprovada.

Como exposto linhas acima, as vítimas foram incapazes de identificá-los como autores do assalto.

De concreto contra Rafael e Guilherme há apenas o fato de terem sido presos na cidade de Várzeas Grande, de posse do veículo que foi roubado horas antes na zona rural de Rosário Oeste.

Embora admitam que foram contratados para levar o veículo até a região fronteiriça, negaram, veementemente, a participação no roubo.

A inquirição de Lucimar Ferreira da Luz pouco aclarou os fatos.

Em relação a Rafael e Guilherme, se limitou a dizer que ficou sabendo que foram identificados pelas vítimas, o que, já se viu, não é condizente com as provas coligidas.

Segundo o policial, Jean foi preso em uma residência onde foram localizados vários itens subtraídos da vítima, assim como o veículo que, supostamente, deu apoio à ação ilícita.

Apesar de a testemunha insistir que Jean era conhecido por atuar em assaltos na zona rural, nada o vincula ao roubo em exame.

Apesar de na fase inquisitorial Circe apontá-lo como um dos assaltantes, a identificação não foi confirmada em juízo.

Não há provas de que Jean teve acesso à residência. De acordo com o que foi dito pela testemunha, ele foi preso nas proximidades quando, aparentemente, empreendia fuga.

O conjunto probatório também foi incapaz de demonstrar que Jean tinha algum tipo de vínculo com a moradia onde parte da
res furtiva
foi localizada, até porque, as demais pessoas que estavam no local fugiram.

Até mesmo a utilização do veículo encontrado na casa como apoio no roubo é duvidosa.

Apesar de as vítimas dizerem que, pouco antes do assalto, um carro baixo passou pela estrada várias vezes, elas não identificaram suas características, de modo que não se pode afirmar que se trata do mesmo veículo.

Além disso, não se tem notícia que a polícia encontrou algum objeto de propriedade das vítimas em poder de Jean. Os itens foram encontrados dentro da residência e no automóvel que estava estacionado no local.

Por mais suspeita que seja a informação que o imóvel foi alugado por Guilherme e Rafael, e que Jean foi preso nas proximidades, a circunstância não permite deduzir que ele participou do roubo.

Também não restou comprovado que os apelados cometeram o crime de associação criminosa armada, tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse sentido, há apenas a informação de Lucimar Ferreira da Luz, dizendo que
“Jean e Guilherme são bem conhecidos no meio policial por praticarem roubos na zona rural e tráfico, e que integram uma quadrilha composta, inclusive, por pessoas de outras localidades
”.

A partir do conjunto probatório amealhado não se pode identificar a existência de vínculo estável e duradouro entre eles, destinado ao cometimento de crimes.

Conquanto Rafael tenha sido preso na companhia de Guilherme, nada indica que eles conheciam ou que mantinham algum tipo de relacionamento com Jean.

Ainda que houvesse provas de que juntos os réus cometeram o roubo contra Vilmar e Circe, a situação não bastaria para condená-los pelo crime de associação criminosa armada.

Como reiteradamente tenho afirmado, não pode a justiça contentar-se com a possibilidade de o réu ter cometido o crime.

A condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar um grau elevado de segurança e confiabilidade, que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, inexistindo provas suficientes para embasar o decreto condenatório pretendido pelo Ministério Público, é de ser mantida a absolvição/ desclassificação, conforme se vê nos seguintes arestos:

A sentença absolutória deve ser mantida diante de um frágil acervo probatório
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.09.172769-4/002, Relator (a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018).

[...] Pairando incertezas acerca da materialidade, da autoria delitiva ou da tipicidade da conduta, deve o acusado ser absolvido, mercê do princípio in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 164302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).

Posto isto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020